Tribunal: STF
Processo: RE 1556495
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, ementado nos seguintes termos:  



    “Apelação. Estado do Amazonas e Cetam. Professor. Lotação. Autarquia estadual. PCCR. Remuneração. Equivalência. Promoção. 1. O ocupante do cargo de Professor da administração direta estadual, que for lotado para desempenhar suas funções na Autarquia, igualmente, estadual, antes da instalação do PCCR desta última, tem direito de receber remuneração prevista no quadro suplementar II, nos termos da legislação vigente. 2. O agente público, que receber remuneração a menor, tem o direito de receber a quantia correspondente a diferença entre o efetivamente pago e o devido. 3. Apelação conhecida e desprovida. Remessa necessária prejudicada. Apelação. Agentes públicos. Professores. Remuneração a menor. Longo período. Dano moral. Possibilidade. 1. O agente público, que é obrigado a receber quantia menor de remuneração por longo período de tempo, tem direito ao pagamento de indenização por danos morais, diante do grave abalo psicológico. 2. Apelação conhecida e provida” (eDOC 35 – ID: 2fdbfde6, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que não subsiste direito ao pagamento retroativo dos valores inadimplidos em decorrência da alteração do valor da remuneração das servidoras públicas.



    Argumenta-se que [n]ão há no ordenamento jurídico, especialmente nas Leis Estaduais n.° 3.951/2.013, n.° 2.794/2.003, n.° 1.778/1.987 e n° 1.762/1.986, qualquer dispositivo legal prevendo o direito ao pagamento retroativo da vantagem pecuniária referente à promoção vertical aos ocupantes dos cargos do Grupo Ocupacional do Magistério, a partir da data do requerimento administrativo. Dessa forma, não há como se pretender que o ato administrativo concessivo da promoção vertical produza efeitos anteriores à data nele prevista (eDOC 41 – ID: 23d864a9, p. 7).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a local aplicável à espécie (Lei n° 3.847/2012) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que as servidoras recorridas foram enquadradas no quadro suplementar II – CETAM, passando a possuir direito a receber a quantia equivalente a remuneração de analista técnico educacional de 3ª Classe, superior, portanto, ao que vinham recebendo. Com base nisso, reconheceu o direito ao recebimento dos valores retroativos correspondentes ao período em que foram remuneradas a menor. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “As apeladas ingressaram no serviço público, por meio de concurso público, promovido pelo Estado do Amazonas, conforme leitura dos documentos às fls. 140/148, para ocupar cargo público do Quadro de Magistério da Secretaria de Estado de Educação. 



    A apelada Maria do Socorro Serrão Brasil foi relotada para exercer suas atividades na Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, não podendo sua remuneração ser superior à percebida no órgão de origem (...)



    Já a apelada Ana Maria Serrão de Araújo, igualmente, foi relotada para exercer suas atividades na Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, não podendo sua remuneração ser superior à percebida no órgão de origem (...)



    Como se vê, no ato administrativo de relotação das apeladas há ressalva, expressa, de que elas não poderiam receber remuneração superior àquela percebida no órgão de origem (SEDUC). 



    A Lei n° 3.847, de 27 de dezembro de 2012 instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e remuneração dos servidores do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM, de acordo com o documento às fls. 153/157.



    (...)



    O Quadro Suplementar, portanto, é composto por servidores efetivos, que tiveram seu cargo extinto no órgão de origem ou não preenchem os requisitos do cargo no CETAM, no ato de enquadramento criado pelo PCCR. 



    Foi assegurado ao servidor, que integra o quadro de servidor suplementar, a percepção de remuneração, por meio de equivalência remuneratória, nos termos do artigo 8°, parágrafo único, da Lei n° 3.847, de 27 de dezembro de 2012.



    (...)



    No caso, é incontroverso nos autos que as apeladas foram enquadradas no quadro suplementar II - CETAM, pois sendo professoras da SEDUC (administração direta), devidamente aprovadas em concurso público, não integravam o PCCR da Autarquia Estadual (administração indireta). 



    Portanto, a partir do PCCR do CETAM (27/12/2012) as apeladas deveriam receber a quantia equivalente a remuneração de analista técnico educacional 3aClasse - REF A, ou seja, a remuneração de R$ 3.500,00.



    (...)



    Levando em consideração que ação fora proposta somente em 2019, o julgador de piso agiu, corretamente, em reconhecer a prescrição dos valores devidos anterior ao quinquênio, que precedeu o ajuizamento da demanda. 



    Assim, resta as apeladas o recebimento da diferença entre a remuneração recebida e a remuneração devida, nos termos do PCCR do CETAM, do período de 18/06/2014 até a devolução para os quadros da SEDUC.



    As apeladas também fazem jus recolhimento da diferença das contribuições previdenciárias devidas entre a data da publicação do PCCR do CETAM relotação das apeladas até a devolução para os quadros da SEDUC, não sendo aplicável o prazo acima exposto, diante da imprescritibilidade das contribuições previdenciárias, à luz da Súmula Vinculante n° 8 do STF” (eDOC 36 – ID: 2fdbfde6, p. 5-8)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 31.10.2024. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUADRO DE PESSOAL DO INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS – IGP. SUBSÍDIO. NATUREZA DA VERBA – IRETP. LCE 610/2013. PAGAMENTO RETROATIVO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ART. 85, §§ 2º, 3º E 11 DO CPC. ALEGADA AUSÊNCIA DE TRABALHO ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pela Turma Recursal de origem, quanto à natureza jurídica do benefício, demandaria a análise de legislação local e de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A alegada ausência de trabalho adicional não afasta a incidência da majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11 do CPC. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1439136 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2025 – grifo nosso)  



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cobrança de retroativos. Policial civil. Progressão funcional. Matéria infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1507014 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.11.2024)  



    Sugiro ainda a consulta à seguinte decisão monocrática: RE 1.556.495, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 24.06.2025.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 36 – ID: 2fdbfde6, p. 16), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente